Tribunal: TJMT
Processo: 1017814-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017814-93.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RICARDO SILVA DE ALMEIDA (RECORRENTE), MARCOS ROMERO ROCHA (VÍTIMA), RAFAEL PEREIRA MACIEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO FERNANDES SALOMAO - CPF: 013.708.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2o, I E IV E ART. 121, § 2o, I E IV C/C ART. 14, II DO CP) -
1.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA –
2.
DESQUALIFICAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –

3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiro de mal injusto e grave provocado pelas vítimas e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir injusta agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2
.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o Recorrente agiu impulsionado por desentendimentos anteriores, seja por causa de mulher, seja pela disputa pelo comando o controle do bairro em que viviam e, ainda, que atirou nas vítimas de surpresa, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ricardo da Silva de Almeida
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença pela qual foi
pronunciado
pela autoria de dois crimes de
Homicídio duplamente qualificado
, um na forma
consumada
e outro na
tentada
, previstos, respectivamente, no
art. 121, § 2o, I e IV e no art. 121, § 2o, I e IV C/C art. 14, II do CP (Id. 104284012).

Em suas razões, busca a
absolvição sumária
sob a alegação de que teria agido em
Legítima defesa
, pugnando, caso seja vencido nesta tese, a
exclusão das qualificadoras
(Id. 104284022).

As contrarrazões são pelo
des
provimento
(Id. 104284028).

Em
juízo de retratação
, a decisão recorrida foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 104284029).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso nos termos do sumário que segue
(Id. 28845994):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, § 2o, INCISO I E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL– DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – A PROVA COLACIONADA NOS AUTOS NÃO DEMONSTRA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE A CONDUTA DO RECORRENTE ESTARIA COBERTA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO SER O FEITO SUBMETIDO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO - TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL LEIGO – SOMENTE CABE AO JUIZ SUMARIAMENTE DECOTAR UMA QUALIFICADORA QUANDO CONCLUIR, DE PRONTO, SER ELA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE OU INEGAVELMENTE ABSURDA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 18 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021